Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734555-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URACY GASPAR BOSQUE, MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE MELO BOSQUE AGRAVADO: REAL ENGENHARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO LINS GUIMARAES, BENTO DE FREITAS CAYRES FILHO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 3.168.706,36), determinou a observância dos parâmetros estabelecidos no título judicial quanto aos honorários. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a decisão agravada, ao somar os percentuais de honorários fixados na sentença (5%) com a sua majoração estabelecida no julgamento do Recurso Especial (1%), para apontar o total devido de 6%, terminou por contrariar as decisões anteriores que reconheceram a compensação dos honorários fixados na r. sentença; 2) por força da compensação, o percentual de 5%, utilizado como base de cálculo dos honorários recursais, jamais poderia ter sido incluído no somatório, de modo que o único percentual de honorários devido é 1%. Requerem a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja corrigido o percentual de honorários devido (1%), com nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois, ao que consta, se a sentença determinou a compensação dos honorários e o acórdão da apelação não tratou dessa matéria, persistiriam apenas os honorários recursais fixados pelo C. STJ (majoração em 20% dos honorários fixados na sentença), in verbis: Sentença “(...) Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar os réus Uracy Gaspar Bosque e sua esposa Maria da Glória Rodrigues de Melo Bosque, solidariamente, ao pagamento à autora da quantia de RS 972.075,01 (novecentos e setenta e dois mil, setenta e cinco reais e hum centavo), que deverão ser corrigidos da data do laudo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Condeno ainda, os mesmos réus, solidariamente, ao pagamento à autora do valor do terreno que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, através de complementação da perícia, ante a necessidade de se levar em consideração a data da evicção, o que não está claro nos laudos periciais constantes dos autos. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, nos termos do artigo 21, do Código de Processo Civil de 1973. (...)” Acórdão “(...) 5. Inviável a fixação de honorários de sucumbência com base no CPC/2015, quando acarretar reformatio in pejus. (...)” (Acórdão 1146234, 20080111224757APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019. Pág.: 459/461) Decisão do STJ (...) Diante do exposto NÃO CONHEÇO do especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. (...)” Há, também, risco de dano aos agravantes com o prosseguimento da execução com base em eventual valor indevido. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator